Tribunal: TJES
Processo: 5019724-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019724-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INACIO SALES GRILLO
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO RESSARCITÓRIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e ressarcitória, na qual se pleiteava a anulação de contrato de consórcio e a devolução de valores pagos.
2. O recorrente sustenta vício de consentimento, alegando que não teve acesso ao contrato no momento da adesão e que a administradora poderia alterá-lo unilateralmente. Requer a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.
3. A recorrida defende a regularidade contratual e a ciência prévia das condições de adesão, juntando documentos comprobatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, apto a ensejar sua nulidade, e se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegação de hipossuficiência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As partes enquadram-se nos conceitos dos arts. 2º e 3º do CDC. A administradora responde objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, não se operando de forma automática.
7. O autor não comprovou vício de consentimento ou alteração unilateral do contrato, cujo teor estava disponível em sítio eletrônico indicado na ficha de adesão.
8. Ausente prova de conduta ilícita ou de defeito na prestação do serviço, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade e restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência; 2. A ausência de prova de vício de consentimento ou de alteração contratual unilateral afasta o dever de restituição integral dos valores pagos.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019724-30.2024.8.08.0012

RECORRENTE: INACIO SALES GRILLO

RECORRIDA: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO RESSARCITÓRIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e ressarcitória, na qual se pleiteava a anulação de contrato de consórcio e a devolução de valores pagos.
2. O recorrente sustenta vício de consentimento, alegando que não teve acesso ao contrato no momento da adesão e que a administradora poderia alterá-lo unilateralmente. Requer a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.
3. A recorrida defende a regularidade contratual e a ciência prévia das condições de adesão, juntando documentos comprobatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, apto a ensejar sua nulidade, e se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegação de hipossuficiência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As partes enquadram-se nos conceitos dos arts. 2º e 3º do CDC. A administradora responde objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, não se operando de forma automática.
7. O autor não comprovou vício de consentimento ou alteração unilateral do contrato, cujo teor estava disponível em sítio eletrônico indicado na ficha de adesão.
8. Ausente prova de conduta ilícita ou de defeito na prestação do serviço, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade e restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).
Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência; 2. A ausência de prova de vício de consentimento ou de alteração contratual unilateral afasta o dever de restituição integral dos valores pagos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade c/c Ressarcimento Integral
ajuizada por
Inacio Sales Grillo
em face de
GMAC Administradora de Consórcios Ltda
., visando à declaração de nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, bem como à devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos. Para tanto, alega a ausência de informações claras.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14899070)
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14899071). Em suas razões, requer a reforma da sentença sob a alegação de que esta seria injusta e violadora do direito do consumidor, ao impor-lhe ônus probatório de impossível cumprimento. Alega vício de consentimento, afirmando que não teve acesso ao contrato no momento da adesão, tendo sido direcionado para o
site
da recorrida, o que permitiria eventual alteração unilateral dos termos. Defende, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14899077, pugnando pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras questões preliminares e/ou processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedora de serviço, a requerida responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor advindos de defeitos relativos a tal atividade, podendo, contudo, eximir-se dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Conforme bem analisado na sentença recorrida, a ficha de adesão apresentada nos autos pelo próprio recorrente indica, de forma clara, que as condições contratuais estariam disponíveis para consulta no endereço eletrônico fornecido pela própria administradora. Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que o contrato disponibilizado sofreu efetiva alteração unilateral pela requerida após a adesão do consumidor.

Fazendo alusão ao caso concreto, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que os elementos dos autos deixam claro que foi efetivamente entabulado contrato de consórcio, tendo a parte autora anuído com todos os seus termos. Inclusive, chamo a atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 14899070):

Do que consta nos autos, o autor aderiu a um consórcio com a requerida em 03/08/2020, sob o contrato nº 0008848662, grupo 084756, cota 0025-01, conforme extrato do consorciado de ID 54600553. Narra o autor que, devido ao aumento expressivo das parcelas e à sua situação de desemprego, buscou obter uma cópia do contrato junto à requerida, mas encontrou apenas um modelo genérico, sem acesso ao documento individual firmado por ele. Afirma que somente após o ajuizamento de outra ação obteve acesso à sua ficha de adesão, onde constava, em um trecho de difícil visualização, a informação de que o contrato estaria disponível exclusivamente no sítio eletrônico da requerida, e que ao acessar o contrato disponibilizado no sítio eletrônico constatou que os termos ali dispostos eram outros no momento da contratação.

A demandada, por sua vez, defende a validade do contrato, afirmando que a parte autora teve plena ciência prévia das condições antes de realizar adesão ao consórcio. Para isso, trouxe aos autos contrato de adesão assinado pelo autor e extrato do consorciado (IDs 54599602 e 54600553). Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Destarte, embora o autor alegue a ausência de informações claras e adequadas, bem como a possibilidade de alteração do contrato a qualquer momento pela requerida, verifica-se que a ficha de adesão, especialmente aquela juntada pelo próprio autor (ID 50988594), indica de maneira expressa e acessível que o acesso ao Contrato de Adesão está disponível no sítio eletrônico
www.chevroletsf.com.br
. Além disso, o autor sustenta a possibilidade de alteração unilateral do contrato pela ré, porém, não apresentou qualquer elemento concreto que demonstre que tal prática tenha sido efetivamente realizada.

Sob essa perspectiva, entendo que o autor não desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), notadamente quanto à alegação de vício de consentimento, o que não ficou demonstrado.

Neste sentido, inexistindo a comprovação de falha na prestação dos serviços e cometimento da prática de conduta ilícita da ré, não vejo outra alternativa senão a rejeição ao pleito autoral.

Ademais, quanto à alegação de que a requerida teria alterado os termos do contrato após a assinatura, competia à parte autora — pessoa jovem e plenamente capaz — ler atentamente o instrumento contratual e solicitar uma via no ato da contratação. Não é razoável, após a assinatura e o pagamento de quantia significativa, sustentar que o contrato foi modificado sem apresentar provas concretas que corroboram tal afirmação.

Não há, portanto, qualquer indício de prova dos fatos alegados na inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à improcedência do pedido contraposto, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõem o Enunciado n.º 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)